Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712258-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS SILVA DA COSTA RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA E CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INADIMPLÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1.Manifesta a ilegitimidade passiva para a causa, segundo a teoria da asserção, deve ser declarada até de ofício por tratar de matéria de ordem pública. Não basta haver sociedade da pessoa jurídica indicada pelo demandante e, em verdade, o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico pode autorizar o redirecionamento da ação contra a outra empresa do mesmo grupo que não integrou a relação de direito material entre as partes, desde que evidenciada a insuficiência de patrimônio do devedor principal, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil subsidiária, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC. Ou seja, nesta hipótese a ação só pode ser ajuizada contra a sociedade que não integrou o vínculo de direito material quando demonstrada a escassez de bens no patrimônio do devedor principal para saldar o débito. De todo modo, sabido que a solidariedade não pode ser presumida e que deve resultar da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, o autor deveria ter indicado os fatos que, conforme o art. 28 do CDC, justificariam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o formular pedido claro e preciso, consoante exigido pelos art. 322 e 324 do CPC, para viabilizar condenação da segunda e terceira rés em virtude de responsabilidade subsidiária. 2. Para imitir-se na posse do bem, o promitente comprador deveria quitar todas as parcelas, conforme a cláusula contratual, englobando, inclusive, o saldo final, por meios próprios ou financiamento bancário. Essa cláusula modula os efeitos do negócio jurídico, de maneira que a entrega da unidade imobiliária é devida apenas depois de implementada a condição estabelecida pelas partes, consoante o art. 121 do Código Civil. 2.1. Da análise do substrato probatório, não há como imputar qualquer contribuição da promitente vendedora para o atraso no pagamento, mormente pelo financiamento junto a uma instituição bancária, o que sequer foi alegado na narrativa inicial, até porque o contrato não vinculava exclusivamente ao financiamento pelo SFH, mas também por recursos próprios, de sorte que a partir da expedição da carta de habite-se, caberia ao autor efetuar a quitação do bem. Contudo, manteve-se inerte. Neste contexto, o autor também não atraiu a condição de usufruir do imóvel, situação que conduziria à constituição de seu direito à indenização ao recebimento de lucros cessantes. 3. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 18, 19, 25, §§ 1o e 2o, 28, §§ 2o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de lucros cessantes. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos 2o, 3o, 18, 19, 28, §§ 2o e 3o, todos do CDC. Isso porque “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 4/5/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta inobservância dos artigos 7o e 25, ambos do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 2.1 da própria ementa do julgado, no sentido de que “Da análise do substrato probatório, não há como imputar qualquer contribuição da promitente vendedora para o atraso no pagamento”, bem como que "caberia ao autor efetuar a quitação do bem. Contudo, manteve-se inerte. Neste contexto, o autor também não atraiu a condição de usufruir do imóvel, situação que conduziria à constituição de seu direito à indenização ao recebimento de lucros cessantes", e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato e de provas, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No que tange à interposição do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, convém ressaltar que o recorrente deve cumprir o disposto no art. 1029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.” (AgInt no REsp n. 1.975.392/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009